Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-43.2024.8.11.0010
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002101-43.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDVALDO VITORINO BATISTA - CPF: 028.524.184-28 (APELADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais em face de entes públicos estaduais, com valor da causa de R$ 10.416,01.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para processar e julgar demanda indenizatória cujo valor da causa não ultrapassa 60
salários mínimos
.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 12.153/2009 estabelece competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas até 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria. O valor da causa de R$ 10.416,01 enquadra-se neste limite, atraindo a competência especializada.

4. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Competência declinada para a Turma Recursal competente.

Tese de julgamento:
"Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações indenizatórias em face de entes públicos cujo valor da causa não ultrapasse 60
salários mínimos
, devendo ser reconhecida de ofício a incompetência absoluta do juízo comum".

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.153/2009, art. 2º; CPC, art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, Tema n. 01; TJMT, AC n. 10052467820178110002, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro De
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.3.2023; TJMT, AC n. 0002508-94.2018.8.11.0101, Rel. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.5.2023; TJMT, AC n. 00140829320138110003 MT, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.5.2021; STJ,
AgInt
no RMS n. 61732 SP 2019/0258035-0, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 5.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que julgou procedente ação indenizatória por danos morais, condenando solidariamente os
apelantes
ao pagamento de R$ 8.000,00 e determinando a suspensão de débitos relacionados ao veículo HONDA/CBX 250 TWISTER, placa KAA5251.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam
,
preliminarmente
,

a incompetência
absoluta do juízo comum, defendendo que a competência pertence ao Juizado Especial da Fazenda Pública nos termos do art. 2º da Lei 12.153/2009, por tratar-se de causa até 60
salários mínimos
. Sustentam ainda a ocorrência de litispendência com processo anterior que já determinou exclusão dos débitos do mesmo veículo e condenou os entes ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. Quanto ao mérito, argumentam ausência de provas do dano moral e desproporcionalidade do quantum indenizatório.

Nas contrarrazões, o apelado refuta as alegações preliminares, sustentando tratar-se de fato novo com negativações distintas das anteriormente discutidas. Defende a legitimidade da condenação por dano moral decorrente da nova inscrição indevida em dívida ativa e adequação do valor fixado.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela não intervenção no feito por ausência de interesse público ou social justificador.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Merece acolhimento a arguição de incompetência absoluta suscitada pelos apelantes.

A questão central reside na determinação da competência jurisdicional para processar e julgar a presente demanda, cujo valor da causa é de R$ 10.416,01, equivalente a aproximadamente 7,4
salários mínimos
vigentes.

A Lei n. 12.153/2009 estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
salários mínimos
, conforme disposto em seu art. 2º.

Esta Corte consolidou o entendimento através do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, estabelecendo o Tema n. 01:
"Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial"
.

O posicionamento é corroborado, também, pelos seguintes julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL
– INCOMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 –
COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO
–
REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público deste Tribunal (Tema
n. º
1), firmou-se a tese de absoluta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e julgar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos decisórios até então praticados. 3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para apreciação do Recurso de Apelação Cível.

(TJMT
,
AC
n.
10052467820178110002, Rel.
Desa.

Graciema
Ribeiro De
Caravellas
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,

j.
21
.
3
.
2023)

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – URV – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI Nº 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA.
1. Deve ser reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, afastando-se a análise deste recurso de apelação por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei nº 12 .153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é
medida
que se impõe.
2. “Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.” (ENUNCIADO Nº 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
) .

(TJMT
,
A
C n.
0002508-94.2018.8.11.0101, Rel.

Edson Dias Reis,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

j.
2
.
5
.
2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
— DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — AÇÃO DE COBRANÇA –— URV — VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
— COMPETÊNCIA ABSOLUTA — JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA —
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
—
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
É de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, conforme disposto no artigo 2º da Lei 12.153/2009. O valor da causa não deve ser confundido com o valor da condenação, podendo ser este superior ao teto de 60 (sessenta)
salários mínimos
, o que não afasta a competência dos juizados especiais.
Os autos devem ser remetidos a Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4º do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

(TJMT, AC n. 00140829320138110003 MT, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.5.2021)

O valor da causa não deve ser confundido com o valor da condenação, podendo este ser superior ao teto de 60
salários mínimos
, o que não afasta a competência dos juizados especiais. Na presente hipótese, conquanto a condenação tenha sido inferior ao valor da causa, ambos os valores
situam-se
dentro do limite de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de manifestação das partes, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/
STJ.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recorrente defende a nulidade do julgado impugnado pelo mandado de segurança por teratologia consistente na declinação de competência de ofício do juízo singular para o Tribunal de Justiça Militar. Isso porque não houve observação do princípio da não surpresa e porque a impugnação da decisão de perda de patente não está elencada na competência originária do Tribunal. 2. O art. 10 do CPC/2015 faz referência expressa ao princípio da não surpresa. Assim, em regra, o magistrado não pode decidir com base em algum fundamento que
as partes não teve
oportunidade de se manifestar. 3. Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias. 4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial. 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível incompetência absoluta. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que, além de poder ser pronunciada de ofício, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). 6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia.
Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo. 7. Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, "Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no
art
. 10, parte final, do CPC/2015." 8. Ademais, o ato judicial impugnado pelo mandado de segurança é decisão monocrática proferida em sede de ação ordinária que visa à anulação de ato que determinou perda de graduação do ora recorrente. Não há teratologia nessa decisão porque os membros do Poder Judiciário possuem competência para analisar a sua competência (
kompentez

kompentez
). Além disso, independente da natureza do ato de demissão, a análise da competência está fundamentada tanto pela Constituição Federal quanto pela Constituição Estadual. Não havendo manifesta ilegalidade, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial. 9. Por fim, poderia o recorrente ter utilizado do recurso próprio para a impugnar a declinação de competência a partir da eventual natureza administrativa do ato demissionário. Ocorre que mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 10. Agravo interno não provido.

(STJ
,

AgInt
no RMS
n.
61732 SP 2019/0258035-0, Rel. Min
.
Mauro Campbell Marques,
T2 - Segunda Turma,

j.
5
.
12
.
2019
)

Reconhecida a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos à Turma Recursal competente, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4º do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

A declaração de incompetência absoluta não prejudica as partes, mas prestigia o princípio do juiz natural e a adequada prestação jurisdicional.

Reconhecida a incompetência absoluta deste Tribunal, prejudicadas ficam as demais questões suscitadas no recurso, as quais deverão ser analisadas pelo órgão competente caso interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Tribunal para processar e julgar a presente demanda e
DECLINO
da competência para a Turma Recursal competente, determinando a remessa dos autos conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025